Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713523-22.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: OSVALDINA MORAIS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (ID 6854918) contra decisão que, após realizar o juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, inadmitiu o seu processamento (ID 6628504) pela ausência de prequestionamento da matéria constitucional, afronta aos verbetes das Súmulas no 282 e 356 do STF, e falta da demonstração da repercussão geral. Apresentadas contrarrazões ao agravo (ID 712256). Em ato contínuo, determinado sobrestamento do recurso até ulterior decisões definitivas nos processos nos. 0713485-10.2017.08.0018 (Andréia Gomes da Silva x Distrito Federal – ID 7420064) e 0713517-21.2017.8.07.0016 (Edicélia Rodrigues Monteiro x Distrito Federal – ID 4893586) pelo C. STF em razão da similitude dos temas debatidos. Todavia, as razões articuladas no agravo não têm aptidão para modificar o entendimento firmado anteriormente por este órgão, inclusive corroborado pelas decisões proferidas e transitadas em julgado nos processos supramencionados no âmbito do e. STF. Como visto, incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pois a controvérsia foi analisada à luz de fatos e provas amparados em legislações infraconstitucionais. Eventual ofensa à Constituição é indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Relevante considerar, outrossim, que não houve a demonstração de repercussão geral, a teor dos requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade, na forma do art. 1.035, § 2o, do CPC, e art. 323 do RISTF. Por via de consequência, não há como pretender-se o reconhecimento da repercussão geral da questão debatida, notadamente porque a matéria não possui relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e, da mesma forma, não ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Verifico, ainda, no caso em tela, que o artigo da Constituição Federal (artigos 37, caput, 5o, LX, XXXIII e XXXIV e 93, inciso IX) que o agravante considera violado não foi debatido no acórdão recorrido (ID 5266903), tampouco nos embargos de declaração (ID 5773123), só vindo a fazê-lo no bojo do recurso extraordinário (ID 6068776), o que torna inviável o exame do apelo extremo, segundo os óbices constantes dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF. Neste sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação apresentada aos cálculos dos credores-agravados – Pretensão do banco-agravante que diz com a modificação do conteúdo da sentença que está sendo cumprida – Via inadequada – Ausência de interposição do recurso de apelação com o consequente trânsito em julgado da sentença – Preclusão da matéria configurada – Impossibilidade de discussão sobre os valores apresentados na inicial e acolhidos pela sentença – Recurso improvido.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 841840 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012) Não bastasse, o STF firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos: Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Com efeito, o acórdão impugnado mediante o agravo revela quando muito interpretação de normas estritamente legais e o revolvimento de matéria fático-probatória, não dando ensejo ao recurso extraordinário, uma vez que se pretende submeter a análise de matéria que não se enquadra no inciso III, alínea “a”, do art. 102 da Constituição Federal. Por tais razões, mantenho a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário e NEGO SEGUIMENTO ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF